Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709293-24.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO PATRICIO DE MEDEIROS FILHO, TEIXEIRA E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Apelação cível interposta por Raimundo Patrício de Medeiros Filho contra a sentença, sem resolução do mérito, proferida pelo e. Juízo da 8a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos 0709293-24.2023.8.07.0018, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente. O beneficiário do título coletivo seria vinculado à carreira “auxiliar adm pública ag I”, da Secretaria de Gestão Administrativa, discutindo-se a representação por sindicado diverso (SINDSER/DF). Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto n. 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 21 para resolução de controvérsia acerca da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. No acórdão de admissão do processamento do IRDR, o e. Relator ordenou a suspensão dos processos que versem sobre o tema (Código de Processo Civil, art. 982, I): PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024). Apesar de o incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado discutir a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, o relator admitiu o processamento do incidente de forma ampla, propondo tese que abarcaria os servidores da Administração Direta do Distrito Federal de maneira ampla, de forma que pode haver discussão em relação à legitimidade ativa de servidores vinculados à carreira “auxiliar adm pública ag I” da Secretaria de Gestão Administrativa, como no caso em tela. Suspenda-se o processo até o julgamento do IRDR 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (processo 0723785-75.2023.8.07.0000). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se as partes. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator